Tribunal: TJSP
Processo: 0007285-68.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007285-68.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
GILMAR DOS SANTOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, para determinar a retificação do cálculo de pena,
nos termos e limites acima estabelecidos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-68.2020.8.26.0996 -Voto no 53.004
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007285-68.2020.8.26.0996
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE - DEECRIM UR5
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: GILMAR DOS SANTOS FILHO
VOTO No 53.004
Trata-se de Agravo, interposto pelo Ministério
Público, contra a decisão copiada à fl. 53 (mantida à fl. 28), que homologou
o cálculo da pena de GILMAR DOS SANTOS FILHO, fixando como marco
inicial para a aquisição de progressão ao regime aberto o dia em que ele
preencheu o lapso temporal para obter a progressão para o regime
intermediário.
Sustenta o Parquet, em resumo, que a data-base
para o cálculo de progressão para o regime aberto deve ser o dia em que
GILMAR preencheu os requisitos objetivos e subjetivos. Por isso, pede a
reforma do decisum (fls. 1/11).
O recurso foi respondido (fls. 25/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-68.2020.8.26.0996 -Voto no 53.004
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 61/63.
É o relatório.
O reclamo procede.
Com efeito, a decisão vergastada possibilitou a
operação chamada de progressão por saltos, o que não é admitido pelo
nosso ordenamento jurídico.
Aliás, o enunciado da Súmula no 491 do Superior
Tribunal de Justiça dispõe que “é inadmissível a chamada progressão
per saltum de regime prisional”.
E,
realmente,
“O
direito
in
concreto
à
progressão de regime e ao livramento condicional não decorre
automaticamente de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida prisional somente
avaliados pelo competente Juízo da Execução” (STJ - QUINTA TURMA -
Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA - julgado em 12/ABR/2005,).
Destarte, fica evidente que a decisão que
concede a progressão de regime prisional não é uma decisão meramente
declaratória, pela qual o Juiz da execução reconhece a existência tão-só do
preenchimento do requisito temporal, de natureza objetiva, mas uma
decisão constitutiva, cujo efeito é produzido a partir da sua prolação,
decisum este que deve ser calcado em minuciosa análise de um conjunto de
elementos de ordem subjetiva, notadamente o comportamento do
sentenciado. Então, apenas a partir daí é que pode se iniciar uma nova fase
da execução da pena imposta ao criminoso, caso o condenado esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007285-68.2020.8.26.0996 -Voto no 53.004
4
mesmo pronto para iniciar uma nova etapa da sua pretendida reeducação,
até poder voltar a ser reinserido na vida social.
Assiste, portanto, razão ao Promotor agravante,
quando pleiteia que seja fixado o dia 27/JAN/2020, como termo inicial para
a progressão ao regime aberto, data em que o sentenciado realizou o
exame criminológico e, assim, preencheu os requisitos objetivos e subjetivos
para a obtenção da benesse.
Nestas
condições,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso, para determinar a retificação do cálculo de pena, nos termos e
limites acima estabelecidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator